Tribunal: TJDFT
Processo: 0702076-27.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRELIMINAR ACATADA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL NÃO CONHECIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. APOSENTADORIA. NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. DESNECESSIDADE. RELATÓRIO MÉDICO E DIAGNÓSTICO LABORATORIAL. SUFICIENTE. SÚMULA 598 DO STJ E PRECEDENTES DESTE TJDFT. RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. EC 113/2021. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da dialeticidade recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida.
2. Todos os argumentos tecidos na apelação não guardam relação com a sentença proferida. O apelante não aponta detida e concretamente em que se funda o seu inconformismo em relação aos argumentos adotados pelo Magistrado, de modo a revolver a discussão na instância superior.
3. O recurso deve conter: a) as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e indiquem a necessidade de reforma da decisão; b) os fundamentos que, por razões lógicas, devem se referir ao teor da decisão atacada; e c) a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada, pois, a falta de logicidade ou de correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença viola o princípio da dialeticidade. Recurso de apelação do Distrito Federal não conhecido.
4. Restou apenas a análise da remessa necessária, que foi conhecida, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.
5. A controvérsia dos autos cinge-se ao direito de isenção do imposto de renda sobre os valores a título de aposentadoria pela autora, em razão de doença especificada em lei.
6. As hipóteses de isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria estão previstas na Lei 7.713/88, art. 6o, XIV, e no Decreto 3.000/99, art. 39, XXXIII. Ou seja, para que haja concessão da isenção do imposto de renda, necessária a presença de dois requisitos: (1) que o interessado receba valores a título de aposentadoria e (2) que possua doença grave, prevista nos dispositivos citados. A autora é comprovadamente aposentada do GDF e possui diagnostico elaborado por Laboratório de Exame Clínico que atesta a existência de CARCINOMA BASOCELULAR MULTIFOCAL (neoplasia maligna).
7. É assente nesta Corte de Justiça que é desnecessária a realização de perícia médica oficial, ou mesmo a submissão da demandante à Junta Médica Oficial do Distrito Federal, quando as provas dos autos permitem ao Magistrado, sem qualquer dúvida, reconhecer a existência de doença grave descrita em lei, mediante juntada de laudos privados, relatórios médicos, exames laboratoriais, etc. Tal entendimento é perfilhado pela Corte da Cidadania, consoante disposto na Súmula no 598. Precedentes.
8. Reconhecida a doença grave prevista em lei, o termo inicial da isenção e restituição dos valores descontados indevidamente dos proventos deve ser o mês de quando a doença foi contraída/identificada por laudo médico, observada a prescrição (art. 35, § 4o, I, “c”, do Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, anexo ao Decreto n. 9.580/2018).
9. A taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC é o índice de correção monetária que deve incidir sobre os valores a serem restituídos a título de recolhimento indevido do imposto de renda, inclusive no período anterior à Emenda Constitucional n. 113/2021, pois observado o regramento da lei federal que disciplina referido tributo (Lei 9.250/95, art. 39, § 4o), em atenção aos entendimentos firmados nos Temas 810/STF e 905/STJ.
10. Sentença mantida.
11. APELAÇÃO CÍVEL DO DISTRITO FEDERAL NÃO CONHECIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.